Tribunal: TJSP
Processo: 1013524-35.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Purgação da mora. Inteligência do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69. Necessidade de pagamento da integralidade do débito. Não ocorrência. Ausência de qualquer abusividade no contrato. Negativação do nome do devedor.

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido. Apelação do réu. Purgação da mora. Inteligência do art. 3o, §§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69. Necessidade de pagamento da integralidade do débito. Não ocorrência. Ausência de qualquer abusividade no contrato. Negativação do nome do devedor. Exercício regular do direito do credor. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013524-35.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante LUIZ
CARLOS DANIEL VIEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO
ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
2
VOTO N° 12.055
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de
financiamento de veículo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido.
Apelação do réu. Purgação da mora. Inteligência do art. 3o,
§§1o e 2o, do Decreto-lei no 911/69. Necessidade de
pagamento da integralidade do débito. Não ocorrência.
Ausência de qualquer abusividade no contrato. Negativação
do nome do devedor. Exercício regular do direito do credor.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 78/80, que julgou procedente o pedido
formulado na ação de busca e apreensão, fundada em contrato de
financiamento de veículo, com pacto adjeto de alienação fiduciária,
consolidando em favor do banco autor a posse e propriedade plena do
veículo descrito na inicial.
Sucumbente, o demandado foi condenado ao
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Inconformado, o vencido apela a fls. 82/87. Sustenta
o recorrente, em linhas gerais, que já efetuou o pagamento de 30
parcelas do financiamento, mas por conta de um problema de saúde
deixou de honrar com o pagamento das demais parcelas. Afirma que o
valor já pago corresponde àquele financiado, restando apenas os juros do
financiamento, devendo, por isso, ser considerada a teoria do
adimplemento substancial do contrato.
Recurso isento de preparo e contrarrazoado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
3
90/109.
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de busca e apreensão, fundada em
contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia.
De acordo com a inicial, em 15.06.2016 as partes
celebraram o contrato de financiamento com cláusula de alienação
fiduciária no 30410-124138710, no montante de R$22.246,58, que
deveria ser restituído mediante o pagamento de 48 parcelas iguais e
consecutivas de R$741,49.
Sucede, porém, que o réu se tornou inadimplente a
partir de 17.01.2019, o que deu ensejo à propositura da presente ação.
O Juízo singular julgou o pedido procedente por
entender que o devedor fiduciante não realizou a purgação da mora.
Pela análise dos documentos que instruíram a
petição inicial, está comprovada a celebração de contrato de
financiamento de veículo entre as partes (fls. 23), bem como a
constituição do devedor em mora, com observância das formalidades
legais (fls. 24/26).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
4
As assertivas do apelante não negam o débito,
tornam certa a inadimplência das prestações, o que resultou o
vencimento antecipado das parcelas restantes e a caracterização de mora
do contratante, dando ensejo à rescisão contratual.
O demandado foi regularmente citado, mas deixou
de pagar a integralidade da dívida.
Não se aplica, ao caso em julgamento, a teoria do
adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária, sendo
irrelevante o quanto adimplido do contrato para fins de busca e
apreensão.
Isso porque há entendimento da 2a Seção do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, COM ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, REGIDO PELO DECRETO-
LEI 911/69. INCONTROVERSO INADIMPLEMENTO DAS
QUATRO ÚLTIMAS PARCELAS (DE UM TOTAL DE 48).
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (OU
DETERMINAÇÃO PARA ADITAMENTO DA INICIAL,
PARA TRANSMUDÁ-LA EM AÇÃO EXECUTIVA OU DE
COBRANÇA), A PRETEXTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO.
1.
ABSOLUTA
INCOMPATIBILIDADE DA CITADA TEORIA COM OS
TERMOS
DA
LEI
ESPECIAL
DE
REGÊNCIA.
RECONHECIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
5
2. REMANCIPAÇÃO DO BEM AO
DEVEDOR CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA
INTEGRALIDADE DA DÍVIDA, ASSIM COMPREENDIDA
COMO
OS
DÉBITOS
VENCIDOS,
VINCENDOS
E
ENCARGOS
APRESENTADOS
PELO
CREDOR,
CONFORME
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
DA
SEGUNDA SEÇÃO, SOB O RITO DOS RECURSOS
ESPECIAIS REPETITIVOS (REsp n. 1.418.593/MS).
3.
INTERESSE
DE
AGIR
EVIDENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DA VIA JUDICIAL
ELEITA PELA LEI DE REGÊNCIA COMO SENDO A MAIS
IDÔNEA E EFICAZ PARA O PROPÓSITO DE COMPELIR
O DEVEDOR A CUMPRIR COM A SUA OBRIGAÇÃO
(AGORA, POR ELE REPUTADA ÍNFIMA), SOB PENA DE
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO
CREDOR FIDUCIÁRIO.
4. DESVIRTUAMENTO DA TEORIA
DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL, CONSIDERADA A
SUA FINALIDADE E A BOA-FÉ DOS CONTRATANTES, A
ENSEJAR O ENFRAQUECIMENTO DO INSTITUTO DA
GARANTIA FIDUCIÁRIA. VERIFICAÇÃO.
5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A incidência subsidiária do Código Civil, notadamente as
normas gerais, em relação à propriedade/titularidade
fiduciária sobre bens que não sejam móveis infungíveis,
regulada por leis especiais, é excepcional, somente se
afigurando possível no caso em que o regramento específico
apresentar lacunas e a solução ofertada pela "lei geral" não
se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela
lei especial (ut Art. 1.368-A, introduzido pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
6
10931/2004). 1.1 Além de o Decreto-Lei n. 911/1969 não
tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e
apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção
do inadimplemento, é expresso em exigir a quitação integral
do débito como condição imprescindível para que o bem
alienado fiduciariamente seja remancipado. Em seus termos,
para que o bem possa ser restituído ao devedor, livre de
ônus, não basta que ele quite quase toda a dívida; é
insuficiente que pague substancialmente o débito; é
necessário, para esse efeito, que quite integralmente a dívida
pendente. 2. Afigura-se, pois, de todo incongruente
inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na
hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso
desimportando sua extensão, se de pouca monta ou se de
expressão considerável, quando a lei especial de regência
expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar
com o devedor fiduciário ao pagamento da integralidade da
dívida pendente. Compreensão diversa desborda, a um só
tempo, do diploma legal exclusivamente aplicável à questão
em análise (Decreto-Lei n. 911/1969), e, por via transversa,
da própria orientação firmada pela Segunda Seção, por
ocasião do julgamento do citado Resp no 1.418.593/MS,
representativo da controvérsia, segundo a qual a restituição
do bem ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento,
no prazo de cinco dias contados da execução da liminar de
busca e apreensão, da integralidade da dívida pendente,
assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas,
as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial.
3. Impor-se ao credor a preterição da
ação de busca e apreensão (prevista em lei, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
7
garantia fiduciária a ele conferida) por outra via judicial,
evidentemente menos eficaz, denota absoluto descompasso
com o sistema processual. Inadequado, pois, extinguir ou
obstar a medida de busca e apreensão corretamente
ajuizada, para que o credor, sem poder se valer de garantia
fiduciária dada (a qual, diante do inadimplemento, conferia-
lhe, na verdade, a condição de proprietário do bem), intente
ação executiva ou de cobrança, para só então adentrar no
patrimônio do devedor, por meio de constrição judicial que
poderá, quem sabe (respeitada a ordem legal), recair sobre
esse mesmo bem (naturalmente, se o devedor, até lá, não
tiver dele se desfeito).
4.
A
teoria
do
adimplemento
substancial tem por objetivo precípuo impedir que o credor
resolva a relação contratual em razão de inadimplemento de
ínfima parcela da obrigação. A via judicial para esse fim é a
ação de resolução contratual. Diversamente, o credor
fiduciário, quando promove ação de busca e apreensão, de
modo algum pretende extinguir a relação contratual. Vale-se
da ação de busca e apreensão com o propósito imediato de
dar cumprimento aos termos do contrato, na medida em
que se utiliza da garantia fiduciária ajustada para compelir
o devedor fiduciante a dar cumprimento às obrigações
faltantes, assumidas contratualmente (e agora, por ele,
reputadas ínfimas). A consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor apresenta-se como
consequência da renitência do devedor fiduciante de honrar
seu dever contratual, e não como objetivo imediato da ação.
E, note-se que, mesmo nesse caso, a extinção do contrato dá-
se pelo cumprimento da obrigação, ainda que de modo
compulsório, por meio da garantia fiduciária ajustada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
8
4.1
É
questionável,
se
não
inadequado, supor que a boa fé contratual estaria ao lado de
devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas
parcelas por ele reputadas ínfimas mas certamente de
expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu
integralmente a sua obrigação , e, instado extra e
judicialmente para honrar o seu dever contratual, deixa de
fazê-lo, a despeito de ter a mais absoluta ciência dos
gravosos consectários legais advindos da propriedade
fiduciária. A aplicação da teoria do adimplemento
substancial, para obstar a utilização da ação de busca e
apreensão, nesse contexto, é um incentivo ao inadimplemento
das últimas parcelas contratuais, com o nítido propósito de
desestimular o credor numa avaliação de custo-benefício de
satisfazer seu crédito por outras vias judiciais, menos
eficazes, o que, a toda evidência, aparta-se da boa-fé
contratual propugnada.
4.2.
A propriedade fiduciária, concebida pelo legislador justamente para conferir
segurança jurídica às concessões de crédito, essencial ao
desenvolvimento da economia nacional, resta comprometida
pela aplicação deturpada da teoria do adimplemento
substancial.
5. Recurso Especial provido”. (REsp
no 1.622.555/MG, Segunda Seção, Rel. p/ Acórdão Min.
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE,
J.
22.02.2017,
DJe
16.03.2017).
Como se vê, a mora do devedor foi devidamente
comprovada, estando presentes os requisitos do artigo 3o, do Decreto-lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
9
no 911/69.
Não por outro motivo foi concedida liminar de
busca e apreensão do bem dado em garantia (fls. 40/41).
Observe-se, ainda, que não há qualquer abusividade
no contrato celebrado, consignando-se que o adimplemento da dívida
por meio de proposta apresentada pelo devedor seria mera liberalidade
do credor.
E incontroversa a dívida, a negativação do nome do
autor junto aos órgãos de proteção ao crédito é regular, estando a
instituição financeira credora no seu exercício regular do direito.
Vê-se, portanto, que nada mais precisa ser dito, eis
que correta a decisão do d. Juízo singular.
Não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários.
No caso, a parte adversa apresentou contrarrazões,
razão pela qual incide a hipótese do § 11 do art. 85 do Código de
Processo Civil. Assim sendo, mostra-se coerente com a disposição legal
a majoração da verba honorária para 12% sobre o valor da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao
apelante.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013524-35.2019.8.26.0114 -Voto no 12.055
10